Tribunal: STF
Processo: Rcl 42576
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE EM MEDIDA CAUTELAR NA ADI 5.624. LIMINAR INDEFERIDA. CRIAÇÃO DE SUBSIDIÁRIAS PARA ALIENAÇÃO DE PARTE DO ATIVO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONTROLE ACIONÁRIO E PATRIMÔNIO EMPRESARIAL PRESERVADOS. PRERROGATIVA DO ART. 48, V, DA CF/88 OBSERVADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 

    1. O Plenário da Suprema Corte firmou, por maioria, entendimento pela legitimidade da criação de subsidiárias como meio de otimização da alocação de capital pela empresa-matriz. Ressalva de entendimento pessoal.

    2. Inexistência de fraude nos atos reclamados, pois carente a comprovação de que tais atos importem perda do controle acionário ou esvaziamento do patrimônio da empresa-matriz. 

    3. Consequente ausência de ofensa à prerrogativa congressual de deliberação sobre os bens de domínio da União (art. 48, inciso V, da CF/88). 

    4. Pedido julgado improcedente.